Tribunal: TJBA
Processo: 8050228-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050228-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: ALMIRA DO AMARAL LIMA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Samarco Mineração S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da interrupção da prescrição pelo Termo de Compromisso firmado em 2018. A Embargante alega omissão quanto à tese de inexistência de relação de consumo e obscuridade quanto à abrangência territorial do título interruptivo da prescrição.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) ao aplicar a teoria do consumidor por equiparação (
bystander
) e ao considerar interrompido o prazo prescricional, ou se a parte pretende apenas o reexame da causa.

III. Razões de decidir

3. O julgado enfrentou expressamente as questões suscitadas, fundamentando a incidência do prazo quinquenal do CDC com base na figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) em casos de desastre ambiental, alinhando-se a precedentes da Corte Superior citados no voto condutor.

4. A interrupção da prescrição foi reconhecida com base no Termo de Compromisso que admitiu o dever de indenizar, tendo o acórdão esclarecido que a delimitação dos beneficiários demanda instrução probatória, não sendo possível a exclusão prematura da autora.

5. A discordância da parte com a fundamentação adotada ou com a interpretação jurídica conferida aos fatos não caracteriza vício sanável pela via aclaratória, configurando tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A discordância quanto à tese jurídica adotada no acórdão, especialmente sobre a aplicação do CDC em danos ambientais e marcos interruptivos da prescrição, não configura omissão ou obscuridade para fins de embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8050228-51.2025.8.05.0000
, em que figura, como Embargante,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
, e, como Embargado,
ALMIRA DO AMARAL LIMA
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça